Tribunal: TJBA
Processo: 8040447-44.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8040447-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEIXINHO LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. INADMISSÃO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

I
– O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado.

II
–
E
m que pese
nos presentes autos o Estado da Bahia defend
er
a existência de excesso de execução, matéria que, em sendo acolhida, afetará diretamente o valor que está sendo perseguido no de Cumprimento (Obrigação de Pagar), não há prejuízo em julgar antecipadamente o cumprimento de
obrigação de fazer
, tendo em vista que amb
os
os processos foram
distribuídos a este Órgão julgador, por prevenção, cujo resultado deste será considerado nos cálculos da obrigação de pagar,
de modo que não procede o pedido de reunião das execuções
.

III
-
Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que
“a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.”
Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n. 804
0447
-
4
4.2021.8.05.0000
, em que figura como Autora

M
A
R
IA
DAS
DORES PEIXINHO LOPES
e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, e no mérito,
NEGAR ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça